Tribunal: TJES
Processo: 5017699-80.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017699-80.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: FLAVIO BARBOSA FILHO e outros
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5017699-80.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: FLAVIO BARBOSA FILHO, LUIZ FERNANDO ANDRADE VIANA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PROVA NOVA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Embargos Infringentes. O embargante alega que o julgado foi omisso por não se manifestar sobre um documento, juntado posteriormente ao julgamento, referente à desclassificação de outra conduta delitiva a ele imputada. O objetivo do recurso é a modificação do julgado que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acórdão embargado padece de omissão por não ter analisado documento produzido e juntado aos autos após a prolação do julgado; (II) estabelecer se os embargos de declaração são a via adequada para a análise de prova nova e para a rediscussão de matéria de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de mérito ou à reforma do julgado.

O acórdão embargado não contém omissão, pois apreciou de forma completa e fundamentada a questão central devolvida nos embargos infringentes, qual seja, a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado.

A decisão colegiada afastou o benefício com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agente a atividades criminosas, como ações penais em curso, o fato de ser conhecido no meio policial e depoimentos testemunhais.

O documento que o embargante alega ter sido omitido constitui prova nova, pois foi produzido após o julgamento do recurso original, sendo manifesta a inadequação da via eleita para sua análise.

Os embargos de declaração não possuem efeito devolutivo amplo para permitir a análise de novas provas, e a pretensão do embargante revela o nítido propósito de obter efeitos infringentes por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa.

Os embargos de declaração não constituem o meio processual adequado para a análise de prova nova, produzida após a prolação do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente específico citado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5017699-80.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: FLAVIO BARBOSA FILHO, LUIZ FERNANDO ANDRADE VIANA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Fernando de Andrade Viana
em face de acórdão proferido por estas Colendas Câmaras Criminais Reunidas, que negou provimento aos Embargos Infringentes anteriormente manejados pela defesa.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não teria se manifestado sobre documento juntado aos autos (id. 14242954), referente à desclassificação de conduta delitiva que lhe foi imputada no processo nº 0000304-92.2022.8.08.0013.

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em sede de revisão criminal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmaria a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Ressalte-se ainda que a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto a um documento que informa a desclassificação de outra conduta criminosa a ele atribuída. O acórdão embargado, no entanto, enfrentou exaustivamente a questão central devolvida nos embargos infringentes, qual seja, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

O julgado fundamentou de maneira clara as razões pelas quais o benefício foi afastado. Explicitou que, embora ações penais em curso não sirvam para exasperar a pena-base, constituem elementos idôneos para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a concessão do privilégio.

Ademais, o acórdão ressaltou a existência de outros elementos concretos que indicavam a vinculação do embargante com a traficância, como o fato de ser conhecido no meio policial, ter sido preso em local de intenso comércio de drogas e a existência de múltiplos registros criminais. O depoimento de policial militar, atestando a reiteração delitiva do agente, também foi sopesado.

Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada não padece de omissão. A pretensão do embargante revela, em verdade, nítido propósito de obter efeitos infringentes, buscando a alteração do julgado por via inadequada, o que é rechaçado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Por fim, o documento cuja análise se requer foi produzido após o julgamento dos embargos infringentes, tratando-se, para todos os efeitos, de prova nova.

Os embargos de declaração não possuem efeito devolutivo amplo e não se prestam à análise de novos elementos probatórios, sendo manifesta a inadequação da via eleita para tal finalidade.

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante as Câmaras Reunidas, conforme retro demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“em que pese o teor da fundamentação defensiva, verifica-se que o v. acórdão analisou a questão posta de maneira fundamentada, apontando as razões pelas quais se mostra a incompatibilidade do recurso para a reapreciação da matéria, conforme já decidido por essa Corte de Justiça.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se
in totum
os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.